Tribunal: TJPA
Processo: 0001372-87.2019.8.14.0022
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001372-87.2019.8.14.0022

APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS, CRISTIANE ABREU MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
DECISUM
CONDENATÓRIO - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE POR DERIVAÇÃO DA PROVA – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – PLAUSIBILIDADE – AFASTAMENTO DE MODULADORES INIDÔNEOS.REMANESCE 01 VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PENA BASE READEQUADA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS MULTA PARA 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA READEQUAR A DOSIMETRIA E ALTERAR A PENA BASE AFERIDA - UNÂNIME.

PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

I - O
ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Precedentes do STF;

II - Necessário observar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF;

III – Em face das razões delineadas, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

I - Há que se considerar notadamente, que os recorrentes foram presos em flagrante delito, sendo apreendido
23 (vinte e três) embalagens feitas de plástico, sendo seis em plástico na cor branca e dezessete em plástico incolor, acondicionando erva seca, pesando o total de 11,161 g (onze gramas e cento e sessenta e um miligramas), cuja análise teve como resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA,
aliado ao fato dos agentes possuírem a informação de que os acusados traficavam drogas, fato ratificado por uma dos recorrentes,
Quanto a acusada, observa-se que é contumaz neste crime e faz do tráfico seu meio de vida, conforme se conclui pela simples consulta em seus antecedentes para verificar que ela já responde por outro crime de tráfico.
Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício, bem como a droga
apreendida estava dolada, pronta para ser comercializada. Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas;

II -
Na espécie o juízo singular aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, ou seja, incrementou a pena base em 01 ano além do patamar mínimo. Para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, verificou-se que os moduladores da culpabilidade, motivos e consequências do crime não foram arrazoados de maneira inadequada, devendo, por consequências, serem decotadas, remanescendo, tão somente, o vetor das circunstâncias judiciais, que autoriza o incremento da pena base acima do patamar mínimo.
Nesses termos, levando em consideração a pena mínima para o crime em comento, ou seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e concorrendo um modulador judicial desfavorável (consequências do crime) a pena base deve ser incrementada na razão de 1/6 (Precedentes do STJ), reduzindo, por consequência, a pena originalmente aferida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual tornou-se definitiva, uma vez que não observou-se atenuante ou agravante e tão pouco causa de aumento ou diminuição de pena.

III -
Recurso conhecido e provido, em parte, para readequar a dosimetria e alterar a pena base aferida, seguindo os recorrentes condenados às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa por infração d
as sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a dosimetria e alterar a pena base mensurada, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS e CRISTIANE ABREU MACHADO, foram condenados as penas de 06 anos e reclusão em regime inicial FECHADO (ART.33, §3º do CPB) e pagamento de 600 dias multa, como incursos nas sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, interpuseram o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Igarapé Miri/PA.

Aduziu a defesa dos recorrentes em suas razões,
(ID
7389161
), asseverando, preliminarmente,
pelo reconhecimento da nulidade da prova originada a partir da busca domiciliar. No mérito pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para uso de substância entorpecente, além da reavaliação da dosimetria implementada com a redução da pena base aferida.

Em contrarrazões (ID
7389164
), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, tão somente para readequar a pena base mensurada (ID 9787703).

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação penal, interposto em favor de ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS e CRISTIANE ABREU MACHADO, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Igarapé Miri/PA.

Segundo os autos, no dia 04 de março de 2019, por volta das 05h30min, no imóvel localizado no Condomínio Ticiano Miranda, município de Igarapé-Miri/PA, os apelantes Alexandre Nascimento Campos e Cristiane Abreu Machado, foram presos após serem flagrados na posse de 23 (vinte e três) trouxinhas da substância vulgarmente conhecida como "maconha", além da quantia de R$ 14,35 (quatorze reais e trinta e cinco centavos), sendo R$12,00 (doze reais) em cédulas e R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) em moedas.

Na espécie os recorrentes após serem devidamente processado, foram ao final condenados nas sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 anos e reclusão em regime inicial FECHADO (ART.33, §3º do CPB) e pagamento de 600 dias multa, irresignados interpuseram o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

PRELIMINAR -
DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AUTORIZAR A BUSCA DOMICILIAR (PROVA ILÍCITA).

Cediço pontuar, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

No presente caso, extraiu-se do acervo processual que no dia dos fatos, uma guarnição se deslocou para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na residência dos recorrentes, havendo, dessa forma, fundadas suspeitas da prática de crime, habilitando os agentes a efetuarem a revista e a apreensão da droga.
Necessário olvidar, que os agentes procederam conforme as regras do art. 240, § 2º do CPP, o qual estabelece que:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A materialidade do delito, restou evidenciada através do Laudo Toxicológico Definitivo Laudo 2019.01.001374-QUI (Id. Num. 7389138 - Pág. 8 e 9), que constatou que o material apreendido tratava-se de 23 (vinte e três) embalagens feitas de plástico, sendo seis em plástico na cor branca e dezessete em plástico incolor, acondicionando erva seca, pesando o total de 11,161 g (onze gramas e cento e sessenta e um miligramas), cuja análise teve como resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.

Na espécie cediço mencionar que as provas orais colhidas no acervo concorrem em ratificar a inexistência de qualquer irregularidade que possa macular as provas da autoria e da materialidade delitiva, confirmando, desse modo, a licitude da conduta dos agentes em face do evento em apreço, como se pode observar através dos esclarecimentos dos policiais
Hugo Roberto de Souza e Dihom Max Cordeiro Ferreira
, os quais relataram de maneira uníssona, que após o recebimento de uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes, se dirigiram até um imóvel situado no Conjunto Ticiano Miranda, município de Igarapé-Miri/PA e ao se aproximarem do local indicado visualizaram Alexandre correr para dentro de casa. Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e após realizarem uma revista, encontraram porções de maconha que estavam fracionadas em papelotes pequenos, conforme os respectivos relatos que se seguem:

O policial militar
Hugo Roberto de Souza
, quando ouvido em juízo, declarou:

Que, estavam em ronda neste dia e que receberam uma denúncia via interativo, dando conta de que um rapaz estava comercializando entorpecentes no conjunto Ticiano Miranda. Que identificaram a residência, ocasião em que um rapaz entrou correndo na residência. Que havia 03 garotos no local, ficando dois deles no local, ocasião em que um falou que havia drogas no local. Que não reagiram a prisão. Que não se recorda se a denunciada Cristiane se opôs a entrada da polícia na residência. Que receberam informações na noite dos fatos sobre a venda de drogas. Que não encontraram balança de precisão. Que a droga estava em papelotes pequenos para comercialização. Que não encontraram instrumentos para utilização da droga (fls. 55).

Por sua vez, a testemunha
Dihom Max Cordeiro
Ferreira, relatou:

QUE, participou da ocorrência. Disse que o denunciado correu para o interior da casa. Que a denunciada Cristiane estava na casa. Que havia maconha dentro da casa e que a droga estava dividida para comércio. Que os próprios filhos relataram que havia droga no local. Que a droga estava em um sapato masculino. Que as crianças afirmaram que a droga era dos pais e que estes vendiam. Que o denunciado estava em liberdade pouco tempo. Que os réus são as pessoas que foram presas no dia dos fatos. Que a droga estava pronta para a venda e que não havia instrumentos para utilização da droga (fls. 55).

Na hipótese, os filhos dos recorrentes, que estavam no imóvel confidenciaram ao policial
Dihom Max Cordeiro Ferreira,
que a droga encontrada pertencia aos apelantes. Ademais o recorrente ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS admitiu, em sede administrativa, que estava desempregado e por esse motivo traficava para poder pagar o aluguel.

Com efeito, diante das circunstancias fáticas,
temerário cogitar-se em nulidade do processo sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, em que avulta a hipótese de flagrante delito (CF, art. 5º, inc. XI, e CP, 150, § 3º, inc. II) (Revisão Criminal nº 0012798-71.2015.8.26.0000, DJ. 14.02.2019)".

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. Diante da existência da prática de delito permanente, caberá à autoridade policial, que exerce a função preventiva e de proteção da ordem pública, agir de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar no domicílio do autor do crime para o fim de proceder à revista do local e apreender o produto e os instrumentos do crime.2. Além do que, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa. [...]. 4. Ordem denegada." (HC 413.801/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2018.

E ainda:

“Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (STF HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski).

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes” (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi).

Diante dos fatos apresentados
ut supra
, incontroverso que houve fundada suspeita que credenciou a ação dos agentes em adentrar no imóvel e realizar a busca domiciliar. Necessário anotar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF. Desta forma,
a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 343/06.

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar, eventualmente, a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Há que se considerar notadamente, que os recorrentes foram presos em flagrante delito, sendo apreendido
23 (vinte e três) embalagens feitas de plástico, sendo seis em plástico na cor branca e dezessete em plástico incolor, acondicionando erva seca, pesando o total de 11,161 g (onze gramas e cento e sessenta e um miligramas), cuja análise teve como resultado positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA,
aliado ao fato dos agentes possuírem a informação de que os acusados traficavam drogas, fato ratificado por uma dos recorrente,
ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS. Quanto a acusada, observa-se que é contumaz neste crime e faz do tráfico seu meio de vida, conforme se conclui pela simples consulta em seus antecedentes para verificar que ela já responde por outro crime de tráfico. Alia-se a tudo isso o fato da d
roga apreendida estava dolada, pronta para ser comercializada. Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Tendo o Tribunal de origem asseverado que a quantidade de droga apreendida, o local de abordagem e a forma de acondicionamento da droga, aptas à pronta comercialização, caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em desclassificação para o uso de drogas, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1828912/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos acusados ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na espécie o juízo singular aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, ou seja, incrementou a pena base em 01 ano além do patamar mínimo. Para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, verificou-se que os moduladores da culpabilidade, motivos e consequências do crime não foram arrazoados de maneira inadequada, devendo, por consequências, serem decotadas, remanescendo, tão somente, o vetor das circunstâncias judiciais, que autoriza o incremento da pena base acima do patamar mínimo.

Nesse ponto, convêm assentar, por oportuno, que a
confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576), além do mais (...)
é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), bem como não se deve confundir ausência de fundamentação, com fundamentação suscinta:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

E ainda:

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º , XLVI , e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada
.

Na espécie, O
Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa (
Agravo regimental

desprovido." (AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA BÁSICA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL VERIFICADA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. E, na hipótese, a elevação da pena básica ocorreu de forma desproporcional e não razoável, a atrair a adequação ao patamar referenciado. 2. Ainda, a aplicação de fração diversa de 1/6, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que a sanção foi reduzida aquém do montante mínimo sem fundamentação para tanto. 3. Outrossim, a pretensão recursal voltada ao reconhecimento de manifesta violação aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, ante a desproporcionalidade na fixação da pena-base e a falta de fundamentação na escolha de patamar de redução aquém da fração de 1/6, pelas atenuantes, é admitida em recurso especial, mormente quando não há necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, como no caso, em que a situação fática já está delineada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1894565/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020; sem grifos no original.).

N
este cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, levando em consideração a pena mínima para o crime em comento, ou seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e concorrendo um modulador judicial desfavorável (consequências do crime) a pena base deve ser incrementada na razão de 1/6, reduzindo, por consequência, a pena originalmente aferida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual tornou-se definitiva, uma vez que não observou-se atenuante ou agravante e tão pouco causa de aumento ou diminuição de pena.

Ex positis,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a dosimetria adotada e alterar a pena, seguindo ALEXANDRE NASCIMENTO CAMPOS e CRISTIANE ABREU MACHADO, condenados às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial semiaberto (art.
33, §2º, alínea b, do CP) e
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa por infração d
as sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023